Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.600,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00, a título de danos materiais e morais e a realizar a devolução, em dobro, do valor de R$ 1.600,00. Narrou que no dia 20/1/2024 teve sua carteira furtada com seus documentos pessoais e cartões bancários. Esclareceu que, logo em seguida ao ocorrido, dirigiu-se à agência bancária ré para comunicar o extravio de seu cartão e requerer o bloqueio, além de registrar ocorrência policial para apuração dos fatos. Alegou que, na mesma data, os delinquentes, em posse do seu cartão, efetuaram compras nos seguintes valores: R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 1.100,00, totalizando a quantia de R$ 1.600,00. Ante a negativa de resolução extrajudicial do caso, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos materiais e morais experimentados.
3. Recurso da parte autora: O autor apresentou recurso tempestivo e adequado à espécie, contudo, intimado para apresentar documentos que comprovassem ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 60030207), este permaneceu inerte (ID 60304121), caracterizando a deserção do recurso. Recurso da parte requerida: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60028283). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma de prestação do serviço. Em suas razões recursais, a instituição bancária argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de depoimento pessoal da parte autora, a fim de esclarecer os pontos controvertidos. No mérito, alega que as transações foram realizadas regularmente, de forma virtual, com uso de cartão com chip e senha pessoal e intransferível, inexistindo falha na prestação de serviço. Afirma que competia ao autor a guarda e proteção do cartão e da senha, o que, aliada aos demais procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira, comprova que as compras de fato foram realizadas pelo recorrido, ou por alguém que possuía seu cartão e senha, de forma totalmente lícita e regular. Sustenta não haver responsabilidade da parte recorrente pelos danos alegados e, consequentemente, inexiste o dever de indenização. Defende a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ. Discorre acerca da tecnologia de segurança da instituição. Aduz ausência de dano moral indenizável; a necessidade de redução do valor arbitrado e que o termo inicial da incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da fixação do valor definitivo da indenização. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A magistrada de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve violação aos direitos de personalidade da parte autora e nem qualquer abalo psicológico. A sentença não condenou a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso da ré conhecido em parte.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de cerceamento de defesa: O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, a recorrente não comprovou cerceamento de defesa, na medida em que o depoimento pessoal do autor e a prova pericial não se revelam imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Conforme se verifica nos autos, o autor teve sua carteira furtada, com documentos pessoais e cartões bancários, no dia 20/01/2024, fato corroborado pelo Boletim de Ocorrência e pela reclamação protocolada pelo consumidor no banco recorrente. Na mesma data, foram realizadas as compras questionadas, alheias à vontade do autor. A instituição bancária afirma que as compras foram feitas pelo autor ou alguém a quem confiou seu cartão e senha. Tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos e constitui fato impeditivo do direito autoral. Igualmente, o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima é do fornecedor, não tendo dele se desincumbido nos autos.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. A simples alegação de que as compras contestadas foram realizadas mediante o uso de cartão e senha pessoal, de responsabilidade do recorrido, por si só, não afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar. A recorrente não juntou qualquer documento hábil a evidenciar que as operações contestadas pelo consumidor foram por ele realizadas ou, nos termos da sentença, que ele tenha contribuído com a fraude fornecendo seus dados. Não há sequer a comprovação de que as transações foram realizadas por meio do cartão com chip e senha pessoal, a despeito de esse ser o fundamento da contestação. O documento “doc. anexo – Análise pelo Banco das transações questionadas” mencionado na contestação não foi juntado aos autos, mas apenas documentos relativos a empréstimos que não são objeto da lide (IDs 60025996 até 60026000).
11. As provas requeridas em contestação não aproveitam às alegações da ré, que deveriam ser comprovadas mediante a simples apresentação de documentos, não sendo necessária ou útil a oitiva do autor ou a realização de perícia. Repise-se que não foi apresentado sequer documento que comprove que as transações foram realizadas com a apresentação do cartão com chip e aposição de senha. Não há comprovação, pela instituição bancária, do cancelamento do cartão de débito, conforme requerido pelo autor logo após o furto, permitindo o sucesso das transações realizadas por terceiro. Comprovada a falha do banco diante de ato perpetrado por terceiro, os valores objeto da fraude devem ser restituídos ao cliente em razão da ocorrência de fortuito interno (segurança), nos termos da Súmula 479 do STJ.
12. Recurso do autor deserto. Recurso da parte requerida parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.